Tribunal: STF
Processo: HC 184674
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR.



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que posteriormente se tenha licenciado.



    3. A autoridade coatora aplicou o entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que “Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”.



    4. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 



    5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.